Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-67.2013.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000059-67.2013.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HUMBERTO COUTO MOREIRA

Advogado(s)
:
PAULO SANTANA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia quanto à regularização do polo passivo após o falecimento do Executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não decisão surpresa; (ii) avaliar se havia prova do falecimento do Executado apta a justificar a necessidade de regularização do polo passivo; (iii) definir se é válida a extinção do feito por inércia do Exequente quanto à habilitação dos sucessores do Executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de extinção do processo não viola o princípio da não decisão surpresa, pois o Exequente, devidamente intimado da morte do Executado, teve oportunidade de se manifestar e adotar as providências necessárias à regularização do polo passivo.

4. Ademais, a prova do óbito do Executado consta de forma inequívoca nos autos conexos de embargos à execução, por meio de certidão de óbito, guia de sepultamento e declaração de oficial de justiça, documentos acessíveis ao Apelante.

5. Por fim, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida cabível diante da ausência de iniciativa do Exequente em promover a habilitação dos sucessores, mesmo após intimação específica para tanto, configurando inércia que inviabiliza o prosseguimento regular da execução.

6. O eventual prejuízo ao erário não afasta a exigência de observância aos pressupostos processuais mínimos, não se tratando de mera formalidade, mas de providência essencial à continuidade válida da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo de execução é válida quando, após a intimação do Exequente acerca do falecimento do Executado, não há providência efetiva para promover a sucessão processual.

2. A caracterização da decisão surpresa exige a ausência de prévia oportunidade de manifestação da parte, o que não se configura quando esta é intimada a regularizar o polo passivo e permanece inerte.

3. A existência de certidão de óbito e documentos correlatos em autos conexos, devidamente mencionados e acessíveis, constitui prova hábil do falecimento do Executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 3384682-81.2024.8.13.0000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 09.10.2024; TJDF, Embargos de Declaração nº 0735391-71.2021.8.07.0000, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 04.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0557042-10.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como Apelados o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
OUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONEHCER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA